Tribunal: STF
Processo: HC 239747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Caua Vinicius Reis dos Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental na PET no HC nº 842.732/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos delitos previstos no “art. 129, caput; art. 147 e art. 163, parágrafo único, III, c/c o art. 69 e art. 29, todos do CP”.



    Alega-se, em síntese, a desproporcionalidade da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) Que Vossa Excelência determine a imediata liberdade do Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, para que o mesmo responda ao processamento do Habeas Corpus em liberdade, considerando os fundamentos expostos no tópico que trata do socorro emergencial;



    b) No mérito, após requisitadas as informações da Autoridade Coatora e ouvido o representante do Ministério Público, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, de modo a reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À FUTURA CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, em habeas corpus, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O acordão em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à alegada ausência de justificativa para a decretação da prisão preventiva, o Ministro Jesuíno Rissato consignou:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.”



    Com efeito, conforme assentado na decisão monocrática, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista não só a gravidade em concreto da conduta praticada, como também pelo risco real de reiteração delitiva. Veja-se:



    “Como se vê, o decreto de prisão preventiva demonstrou concretamente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade do delito, destacando-se que "Entendo assim como gravíssima a conduta dos autuados, e com base na violência empregada contra a vítima, danos matérias causados, arma branca usada para emplacar terror e medo", e a reiteração delitiva, pois "os flagranteados possuem histórico em matéria criminal/infracional bastante desfavorável, onde entendo que a conduta aqui tratada demonstra caráter voltado ao crime e a violência."”



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16.



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente